Tribunal: STF
Processo: Rcl 43212
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Valec – Engenharia Construções e Ferrovias S.A, em face de ato do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0001777-02.2012.4.01.3503, que, ao desconsiderar a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamento da ADPF 387. 
    Aduz, também, que ao atribuir valor a ser pago pela indenização a título de desvalorização da área remanescente, a decisão reclamada viola o decidido na ADI 2.332.
    Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação por utilidade pública. Havendo controvérsia acerca do valor justo indenizável, o juízo deferiu a produção de prova pericial e, em relação à desvalorização da área remanescente, atribuiu um valor a título de desvalorização, porquanto a área seria seccionada. Após determinou a incidência de juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano. 
    A reclamante alega que “O mesmo fato – a desvalorização fixada em R$ 194.181,02 – não pode ser usado também para justificar os juros compensatórios. Só há juros compensatórios quando constatado lucros cessantes. A se valer do mesmo fato, seria como um duplo pagamento pela desvalorização (a indenização vultosa de R$ 194.181,02 e ainda os juros compensatórios, mesmo sem a comprovação de lucros cessantes)” (eDoc 1, p. 5). 
    Ressalte-se que o juízo reclamado não aplicou a Valec o regime de precatórios. 
    Assevera ser a Valec empresa pública federal controlada e dependente, que não objetiva lucros e não atua em regime de concorrência com o setor privado. Promove desapropriações de interesse da União e submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
    Dessa forma, não seria possível exigir-se da VALEC o depósito do valor da condenação, devendo-se reconhecer sua inclusão no regime de precatório ou requisição de pequeno valor, consoante entendimento desta Suprema Corte. 
    Por fim, enfatiza que somente é devido o percentual dos juros compensatórios quando constatada a presença de lucros cessantes, o que não ocorreu no caso em análise (eDoc 1, p. 12). 
    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspender a decisão reclamada até o final do julgamento desta ação. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente reclamação, com a finalidade de casar a decisão reclamada para garantir a equiparação do regime aplicado à Valec com o regime aplicado à Fazenda Pública, bem como para excluir da condenação o pagamento de juros compensatório ante a ausência de provas da existência de lucros cessantes. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Inicialmente, convém ressaltar que a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    Por sua vez, no âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, concluiu-se: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Ao julgar a ADI 2.332, o Min. Roberto Barroso, assim sintetizou as razões de decidir: 
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.
    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.
    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).
    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
    ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 
    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’” 
    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que a reclamante é empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial cuja finalidade é desapropriar terras, por utilidade pública, para União. 
    O juízo reclamado, por sua vez, ao indeferir o pedido referente a não indenização da área remanescente por não possuir provas que comprovem a existência de lucros cessantes, consignou (eDoc 15, p. 4): 
    “9. Quanto à avaliação do imóvel o perito observa que na avaliação para obtenção dos dados de mercado foram levantadas informações sobre imóveis semelhantes e localizados em região representativa do avaliando, vendidos e em oferta, e seus respectivos valores; Desses imóveis, 3 foram negociados nos últimos meses e 3 encontram-se em oferta e foram descritos e caracterizados pelo mesmo critério aplicado ao avaliando, com a finalidade de se proceder à comparação direta entre os seus principais atributos valorativos. Também foram obtidas 4 opiniões de profissionais que atuam no mercado de terras na região 
    10. É indenizável a desvalorização da área remanescente da área desapropriada, estando este critério previsto no art. 27 da Lei 3.365/41 para a valoração do quantum indenizatório ao expropriado. 
    11. A jurisprudência tem legitimado os valores obtidos pelo vistor oficial, quando realizado com base em metodologia normalmente aceita e por entender que os trabalhos do perito gozam da presunção de legitimidade, em razão de encontrar-se equidistante dos interesses das partes. 
    Quanto ao regime para cobrança de débitos, registrou (eDoc 15, p. 5):
    “15. Não procede o pedido da apelante VALEC quanto à sujeição ao regime de precatório para realizar o pagamento aos expropriados.
    16. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. é uma empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, exploradora de atividade econômica, sem exclusividade. Portanto, não se equipara à Fazenda Pública e nem goza dos privilégios próprios dos entes da Administração Pública. Ora, a função social da Valec é a construção e exploração de infraestrutura ferroviária (art. 8º da Lei Nº 11.772/2008), e ela não tem exclusividade ou monopólio desta atividade.”
    Assim, parece-me que o juízo reclamado dissentiu do entendimento desta Casa, configurando a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de valores para indenização. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas VALEC.
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial em face da Valec.
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente